Tribunal: TJSP
Processo: 1500680-52.2019.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2015 a 2018 no valor total de R$ 810,04, em 04/12/2019 – Município de Descalvado – Sentença extinguindo o feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo falta de interesse de agir do exequente, aplicando o tema de repercussão geral no 1.184, do E. STF, e os termos da Resolução no 547/24, do CNJ – Insurgência da Municipalidade

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2015 a 2018 no valor total de R$ 810,04, em 04/12/2019 – Município de Descalvado – Sentença extinguindo o feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo falta de interesse de agir do exequente, aplicando o tema de repercussão geral no 1.184, do E. STF, e os termos da Resolução no 547/24, do CNJ – Insurgência da Municipalidade por meio de recurso de apelação – Apelo que não merece conhecimento na forma do art. 34, da LEF, e do art. 4o, do Provimento CSM no 2.738/2024 – Observância do tema de recursos repetitivos no395 – Valor de alçada superior ao crédito executado – Recurso não conhecido.